Tribunal: TJBA
Processo: 8004121-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004121-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VITOR SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TRANSPORTE DESTINADO À MERCANCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. BUSCA PESSOAL.
JUSTA CAUSA PRESENTE
. ABORDAGEM POLICIAL.
FUNDADAS RAZÕES
. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Comprovando-se, pelo vasto conjunto probatório constante dos autos, a flagrância do réu na posse de substância ilícita com inequívoca destinação à traficância, torna-se imperativo o reconhecimento de sua incursão nas sanções estabelecidas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2.
Não há que se falar em fragilidade da prova quando assentada em exame pericial acerca da natureza da substância apreendida e em depoimentos testemunhais coerentes, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória judicial.

3.
Com efeito, restada provada a autoria do delito, levando-se em conta que não aflorou da instrução criminal qualquer fato novo que pudesse infirmar o conteúdo da denúncia, a ponto de desclassificar a conduta descrita do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o tipo penal do artigo 28 da mesma lei, não encontrando adminículo de apoio no acervo probatório reunido.

4.
Na hipótese vertente, restou demostrado, notadamente por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que a abordagem do acusado precedeu uma postura suspeita, representada não apenas pelo subjetivismo do nervosismo, mas pelo fato daquele empreender fuga ao avistar a guarnição policial, além de haver tentado dispensar uma sacola contendo drogas, a qual se encontrava na sua posse.

5.
Tais circunstâncias motivaram a realização da abordagem em via pública, cuja ação resultou na apreensão dos entorpecentes alhures citados e, consequentemente, na prisão em flagrante do Réu.
L
ogo, os elementos factuais são suficientes para tornar válida a busca pessoal, ora impugnada, à luz do art. 244 do CPP e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Ex positis,
e na esteira das manifestações da Procuradoria de Justiça,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n.º

8004121-14.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
VITOR SANTOS DE OLIVEIRA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR